Tribunal: TJDFT
Processo: 0728633-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0728633-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA DECIMA SETIMA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, em razão de o Juízo da 17a Vara Cível de Brasília ter declinado da competência para processar e julgar a Ação Indenizatória, pagamento PASEP. O Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (ID 73984402 ), declinou dos autos em favor do Juízo da 1a Vara de Família de Brasília, sob o argumento de que em demanda de relação de consumo é facultado ao consumidor ajuizar ação no foro de seu domicílio e que no caso dos autos a parte autora tem domicílio em Taguatinga e o saque dos valores depositados em conta do PASEP àquela vinculada, fato que teria dado origem ao processo, foi realizado em agência do réu localizada em Porto Alegre/RS, circunstância que configura abusividade da escolha aleatória. Por sua vez, o Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID 73984398) suscitou conflito negativo de competência, alegando que , consoante a Súmula 33 do STJ, em razão da competência relativa, não é possível decliná-la de ofício . Noticia que, na hipótese dos autos, não se trata de escolha aleatória, pois a parte autora observou o art. 53, incio III, alínea “a” de ajuizamento da ação no foro de domicílio da sede da pessoa jurídica. Recebo o presente conflito e, com fundamento no art. 955, caput do Código de Processo Civil, designo o Juízo suscitante, o Juízo 1a Vara Cível de Taguatinga , para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, por força do disposto no artigo 208 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital